Tribunal: TJSP
Processo: 0002807-23.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE ATESTARAM A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – DESCABIMENTO – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – EMPURRÃO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE ROUBO POR SE TRATAR DE CRIME COMPLEXO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE ATESTARAM A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – DESCABIMENTO – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – EMPURRÃO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE ROUBO POR SE TRATAR DE CRIME COMPLEXO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – SUMULA 582, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A DECISÃO. ADEQUADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002807-23.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante DANIEL
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
2
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252
Apelante: DANIEL SOUZA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ipauçu
Voto no 18094
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES
(ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADA
PALAVRAS DA VÍTIMA E DO
POLICIAL
QUE
ATESTARAM
A
AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DESCABIMENTO
SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE EMPREGO DE
VIOLÊNCIA

EMPURRÃO.
INAPLICÁVEL
O
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE
ROUBO POR SE TRATAR DE CRIME COMPLEXO.
RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA

IMPOSSIBILIDADE INVERSÃO DA POSSE DA RES
FURTIVA SUMULA 582, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
INVIABILIDADE
CONFISSÃO QUALIFICADA QUE
NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A DECISÃO.
ADEQUADO
O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 186, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino, ora
adotado, acrescento que a ação penal foi julgada procedente para
condenar Daniel Souza da Silva, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Inconformado,
apela
o
réu.
Pleiteia
a
desclassificação para o delito de furto com a consequente absolvição
por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
3
insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e da
atenuante da confissão espontânea (fls. 225/234).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls.
238/242), os autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 254/259).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 11 de
setembro de 2019.
É o relatório.
Pesem os relevantes argumentos deduzidos em sede
recursal, a r. sentença não merece reparos.
O recorrente foi condenado pela prática de roubo
simples, porque, em dia hora e local descrito na denúncia, subtraiu, para
si, a quantia de R$4,00, mediante violência consistente em um
empurrão contra a vítima Kauan Leonardo José Prudente.
Conforme apurado, na data dos fatos, o réu abordou
a vítima, que estava vendendo sorvetes em um carrinho pela cidade,
arguindo se ela teria troco para cinquenta reais.
Com a negativa da vítima, DANIEL a empurrou
violentamente e subtraiu o dinheiro que estava em sua carteira, fugindo
do local.
Policiais Militares foram acionados e encontraram o
recorrente, cujas características físicas eram compatíveis com as
narradas pela vítima, que o reconheceu prontamente em solo policial (fl.
19).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
4
auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 21/23),
auto de reconhecimento (fl. 24), bem como pela prova oral.
A autoria é certa.
O recorrente confessou ter subtraído a carteira da
vítima, todavia, negou a violência empregada para tanto, ou seja,
afirmou que não empurrou o ofendido.
A vítima afirmou que estava vendendo sorvete,
quando foi abordada pelo recorrente, questionando-a se possuía troco
para R$50,00. Ao responder negativamente, o apelante a empurrou,
pegou sua carteira que estava no bolso, e fugiu.
Sempre é bom lembrar que em crimes contra o
patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da
vítima tem especial importância e prepondera, principalmente, como no
caso presente, quando descreve de forma pormenorizada a ocorrência
do crime e sem qualquer dúvida reconhece o autor do delito.
Assim é o entendimento pacificado no colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é
plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais
a conduta delituosa é praticada na clandestinidade (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN
2013/0060207-3,
Relator:
Ministro
CAMPOS
MARQUES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 24/04/2013, undefined).
Mas não é só.
O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento
do policial militar responsável pela prisão do recorrente.
As provas amealhadas aos autos, sob o crivo de
contraditório, são suficientes para conduzir a um decreto condenatório,
não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade do apelante na
empreitada criminosa, tanto assim, que a autoria do delito não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
5
contestada.
Neste diapasão, nota-se que a vítima afirmou que o
recorrente a empurrou com a finalidade de subtrair sua carteira, de
modo que não resta dúvida que se trata de subtração praticada mediante
violência.
Igualmente, não é o caso de se reconhecer a
atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância.
Ora, a aplicação de tal princípio, ainda que o valor
do bem seja ínfimo, em se tratando de crime de roubo, é absurda,
porquanto, neste tipo de crime não há só lesão patrimonial, há também
ofensa à integridade física e psíquica, portanto, existe interesse estatal
na repressão deste tipo de ilícito, que vem crescendo, vertiginosamente,
em grandes e pequenas cidades, especialmente, como no caso presente,
onde o réu, visando subtrair os bens da vítima, a empurrou.
Destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci1:
Princípio da Insignificância: não pode ser aplicado no contexto de roubo.
Trata-se de crime complexo, que protege outros bens, além do patrimônio, de forma
que a violência ou grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância,
configuradora do delito de bagatela.
Assim, é o entendimento:
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA
FURTO: IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA: DISTINÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE
ROUBO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: OBSERVÂNCIA DO
ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. O crime de roubo abrange a subtração da coisa e
a violência ou ameaça à vítima. Daí a impossibilidade de desclassificação para o
crime de furto. 2. Tem-se por consumado o crime de roubo quando, cessada a
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da coisa subtraída, ainda
que retomada logo em seguida. Situação distinta é a veiculada no HC n. 88.259, em
que o paciente subtraiu um passe de ônibus, utilizando-se de arma de brinquedo.
Considerou-se a particularidade consubstanciada na circunstância de ter sido ele o
tempo todo monitorado por policiais que se encontravam no local do crime.
Inaplicabilidade desse precedente ao caso ora examinado, em que o paciente teve a
1 Código Penal Comentado, 11a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 784.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
6
posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. 3. A Segunda Turma desta
Corte afirmou entendimento no sentido de ser "inaplicável o princípio da
insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar de crime complexo,
no qual o tipo penal tem como elemento constitutivo o fato de que a subtração de
coisa móvel alheia ocorra 'mediante grave ameaça ou violência à pessoa', a
demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade
pessoal" [AI n. 557.972-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 31.3.06]. 4. O
regime inicial semiaberto é adequado ao disposto no artigo 33, § 2o, II, do CP.
Ordem denegada. (STF - HC: 95174 RJ, Relator: EROS GRAU, Data de
Julgamento: 09/12/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-053 DIVULG
19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-03 PP-00434).
Assim, não há que se cogitar a aplicação do
princípio da insignificância em se tratando de crime de roubo.
Aliás, não há dúvida que o roubo se consumou,
porquanto, houve a inversão da posse do bem, mesmo que por um
período pequeno de tempo, vê-se que a vítima teve subtraído o bem
destacado na inicial, sendo impedida de dispô-lo livremente,
prescindível a posse mansa e pacífica.
Aliás, esta questão está pacificada pela Súmula 582, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Passo ao exame da dosimetria penal.
Com efeito, o Juiz de forma fundamentada,
observando as provas colhidas, as circunstâncias do crime e dentro dos
limites legais pode exacerbar a pena-base, estabelecendo a quantidade
da pena ideal para cada situação, conforme seu livre convencimento,
como ocorreu no caso presente.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
7
Código Penal, a pena base foi fixada acima do piso, na fração de 1/6,
uma vez que o recorrente ostenta maus antecedentes, o que resultou na
pena de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa.
Destarte, não houve nesse capítulo qualquer
exacerbação “automática” ou ilegal, ressabido que o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a
critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a
desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas
análogas, garantida simultaneamente a proporcionalidade entre o fato
praticado e a pena (HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em
2.10.2012). Exatamente como se procedeu aqui, sendo importante a
valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena
justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais
à lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. em 7.12.2014).
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência, a pena foi acrescida em 1/6 (um sexto), resultando em
cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze
dias-multa.
Não é o caso de se reconhecer a atenuante da
confissão, porquanto, não foi total, o recorrente confirmou ter subtraído
a carteira da vítima, todavia, disse não ter empregado violência, o que
não foi verdade.
Aqui, cabe lembrar que a confissão qualificada
pode ser reconhecida quando serve de fundamento na r. sentença, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
8
não é o caso, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante, logo após
a subtração e, ainda, foi reconhecido pela vítima.
E mesmo que assim não fosse, caso a confissão
fosse reconhecida não haveria qualquer repercussão na pena, já que a
reincidência prepondera sobre a confissão.
Na terceira etapa, à mingua de causas de aumento
e/ou diminuição, o que resultou na pena definitiva de cinco anos, cinco
meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.
O regime inicial escolhido, sem embargo do
quantum da pena, foi o semiaberto, obedecidos os princípios da
necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do CP) porque reincidente e
desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Como já se decidiu, a
estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em
caráter absoluto, ao quantum da reprimenda (AgReg no AREsp no
169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. em 16.5.2013; HC no
273.366/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 10.9.2013).
Reputando-se como não preenchidos os requisitos
legais (art. 44 do CP) porque não recomendável o deferimento da
benesse, a substituição da pena foi indeferida com motivação,
porquanto trata-se de crime praticado mediante violência.
Inviável a concessão de quaisquer benesses e bem
indeferido o apelo em liberdade, nada mais poderia almejar o réu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002807-23.2017.8.26.0252 -Voto no 18094
9